Tribunal: STF
Processo: HC 77053
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". PRISÃO CIVIL DE DEPOSITÁRIO
INFIEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR: APROPRIAÇÃO
INDÉBITA DO BEM DEPOSITADO.
1- A Constituição proíbe a prisão civil por dívida, mas não
a do depositário que se furta à entrega de bem sobre o qual tem a
posse imediata, seja o depósito voluntário ou legal (art. 5º,
LXVII).
2-  Os arts. 1º (art. 66 da Lei nº 4.728/65) e 4º do
Decreto-lei nº 911/69, definem o devedor alienante fiduciário como
depositário, porque o domínio e a posse direta do bem continuam em
poder do proprietário fiduciário ou credor, em face da natureza do
contrato.
3- Comprovado que o bem adquirido por alienação fiduciária
em garantia foi objeto de apropriação indébita, configura
constrangimento ilegal o decreto de prisão como depositário infiel.
4- "Habeas-Corpus" deferido.